Tribunal: TJBA
Processo: 8091806-64.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091806-64.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI, DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO, ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI, MARCOS PAULO CESAR FONTES MOURA

PJ6

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Simultâneas interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, reconhecendo a responsabilidade das instituições financeiras por falha na segurança bancária em caso de fraude.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as instituições financeiras possuem responsabilidade objetiva pelos danos sofridos pelo consumidor, vítima de fraude perpetrada por terceiros que acessaram dados sensíveis para induzi-lo à contratação de novo empréstimo e transferência de valores, e se tal fato configura falha na segurança bancária a ensejar o dever de indenizar, bem como se é cabível a restituição em dobro dos valores.

III.
Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por defeitos na prestação.

4. A segurança da informação e a proteção dos dados dos clientes são deveres inerentes à atividade bancária, que assume o risco da sua exploração.

5. O acesso de terceiros a dados sensíveis do consumidor, que os utilizam para induzi-lo a erro na contratação de um novo empréstimo e posterior transferência de valores, configura falha na segurança do serviço prestado pelas instituições financeiras.

6. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ.

7. A alegação de culpa exclusiva de terceiro ou da própria vítima não se sustenta quando a fraude é facilitada pela ausência de segurança e vazamento de dados pelas instituições financeiras.

8. O dano moral é configurado
in re ipsa
, ou seja, presume-se da própria conduta ilícita, dada a violação de um direito fundamental e o abalo sofrido pela vítima, pessoa idosa e com menor capacidade de discernimento.

9. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados é cabível, independentemente da comprovação de má-fé, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, e entendimento consolidado do STJ.

IV.
Dispositivo e tese

10. Recursos de Apelação desprovidos.

Tese de julgamento: "As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, caracterizando fortuito interno, quando a fraude for facilitada por falha na segurança e acesso indevido a dados sensíveis do consumidor, sendo devida a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e a indenização por dano moral in re ipsa."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8091806-64.2020.8.05.0001, oriundos da comarca de Salvador, figurando como Apelantes Simultâneas BANCO DAYCOVAL S/A e CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A e Apelados JOSE VALDELI DE SOUZA FONTOURA; CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A e BANCO DAYCOVAL S/A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
aos APELOS, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça